Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746211-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS MORE PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Moré Pereira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Tutela de Urgência n° 0752686-16.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o presente recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 78014017). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 78228969). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora